Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/2002).
3. Admite-se a revisão também quando na fixação dos alimentos for desrespeitado o princípio da proporcionalidade.
4. Sopesadas as necessidades dos Réus e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta, no importe de 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos brutos dele, sendo 1/3 do valor para cada um dos menores, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.